Tribunal: STF
Processo: Rcl 84514
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Renata Ferreira Rodrigues alega ter o Juízo da Vara de Fazendas Públicas da Comarca de Itumbiara violado, no Processo n. 5058671-37.2020.8.09.0087, a autoridade da decisão vinculante proferida por esta Corte no julgamento da ADI n. 5.534.



    Narra que o juízo reclamado proferiu decisão que determinou a remessa dos autos ‘à Central de Controle, Automação e expedição de RPVs – CCARPV, para expedição e pagamento de Requisição de Pequeno Valor’, que lá aguardam desde 24/7/2024. 



    Afirma transcorridos mais de 400 (quatrocentos) dias sem informação concreta a respeito da expedição da RPV e da data do seu pagamento.



    Destaca ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) dias disposto no “art. 49 da Resolução Nº 303 de 18/12/2019, CNJ, bem ainda o art. 13, Lei nº 12.153/2.009, e, também o art. 535, § 3º, II, do CPC” para pagamento de RPV.



    Destaca que, ao peticionar pelo sequestro das verbas públicas para pagamento da RPV, o Juízo teria indeferido o pleito sob o fundamento de que ao caso se aplicaria o Convênio nº 02/2023-PGE, afastando o teor do art. 13 da Lei nº 12.153/2009, em inobservância ao preceito vinculante n. 10 da Súmula. 



    Ainda sobre o ponto, afirma que a decisão impugnada também vulnera o decidido na ADI 5.534/DF, uma vez que já transcorreram mais de 2 (dois) meses sem que tenha havido pagamento do RPV.



    Requer, por esse motivo, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    Não assiste razão à reclamante.



    No julgamento da ADI 5.543, este Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 535, §3º, II, do CPC, o qual determina que o pagamento da obrigação de pequeno valor pelos entes públicos seja efetivada em 2 (dois) meses. No mesmo julgamento, este Colegiado deu interpretação conforme ao art. 535, §4, do CPC, “no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação”. Colho a ementa do julgamento:



    Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3º, inciso II, e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido.



    1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI nº 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo.



    3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE nº 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE nº 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1º/6/01). A norma do art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988).



    4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE nº 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20.



    5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3º, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4º, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.



    (ADI 5534, Relator: Dias Toffoli, Tribunal Pleno)



    (Grifei)



    No julgamento mencionado, ficou estabelecido que os estados não possuem autonomia para definir o prazo de pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs). Essa prerrogativa é exclusiva da União, pois a matéria possui natureza processual, atraindo a competência privativa prevista no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. 



    De outro lado, o ato reclamado foi proferido com o seguinte teor:



    Considerando que o processamento e pagamento das Requisições de Pequeno Valor estão sendo realizados pela Central de Controle, Automação e expedição de RPV's – CCARPV, nos termos do Convênio nº 02/2023-PGE e seu 1º Aditivo, firmados entre o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e o Governo do Estado de Goiás, inviável o bloqueio de valores pretendido. Oportuno transcrever a informação expedida pela CCARPV de evento nº 204:



    "Informamos que o processo nº 5058671-37.2020.8.09.0087 foi recebido nesta Central em 24/07/2024 e está sendo analisado e expedido conforme a ordem cronológica de recebimento, observadas as preferências legais. No momento, a minuta da RPV já foi confeccionada e aguarda conferência pela CEAGO (Central de Expedição de Alvarás – e-mail: ceago@tjgo.jus.br).



    Esclarecemos que as RPVs estão sendo analisadas e expedidas conforme a disponibilidade orçamentária na conta vinculada ao convênio, considerando o valor do repasse mensal, nos termos da Cláusula Segunda do Termo de Convênio nº 02/2023 – PGE, e em observância à Cláusula Quinta, que condiciona a expedição à existência de saldo e à ordem cronológica de chegada do processo na CCARPV.



    Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais acerca do fluxo processual e da ordem cronológica de expedição. (...)"



    Desse modo, necessário aguardar a ordem cronológica de pagamento nos moldes do Convênio firmado, em razão de que INDEFIRO o pedido de evento nº 211, devendo a parte aguardar a definitividade do procedimento de expedição e quitação da RPV. 



    Saliento que eventual informação sobre a atual fase procedimental deverá ser requerida diretamente à CCARPV pelos canais de atendimento oficiais, a saber, (62) 3236-5224 ou (62) 3236-5234.



    No mais, aguarde-se a efetivação do adimplemento, arquivando-se o feito, sem prejuízo do ulterior e imediato desarquivamento dos presentes, caso necessário, para a resolução de alguma questão superveniente ou prolação da sentença de extinção.



    Intimem-se. Cumpra-se.



    A decisão foi integrada em julgamento de embargos de declaração:



    Mesmo pleiteando efeitos infringentes, deixo de intimar a parte embargada.



    Os embargos de declaração têm lugar quando há omissão, contradição ou obscuridade no pronunciamento judicial.



    No caso dos presentes, autos, a decisão da movimentação nº 215 harmonizou a legislação aplicável à espécie ao Convênio 02/2023 e determinou o pagamento de acordo com o procedimento estabelecido no convênio celebrado entre o TJGO e a PGE.



    A decisão consignou, outrossim, que “necessário aguardar a ordem cronológica de pagamento nos moldes do Convênio firmado, em razão de que INDEFIRO o pedido de evento nº 211, devendo a parte aguardar a definitividade do procedimento de expedição e quitação da RPV ”.



    Portanto, não há o que considerar – em sede de embargos de declaração – sobre a validade do convênio celebrado, sua hierarquia face à legislação federal ou, até mesmo, constitucionalidade.



    O Juízo não estabeleceu um novo prazo, com base em norma estadual, para o pagamento de RPV, em substituição ao previsto no inciso II do §3º do art. 535 do CPC. A decisão limitou-se a indeferir o sequestro de verbas públicas pleiteado pela parte. Tal indeferimento fundamentou-se no fato de que o processamento da RPV estava ocorrendo pela "Central de Controle, Automação e expedição de RPV's – CCARPV", conforme o Convênio nº 02/2023-PGE e seu 1º Aditivo, firmados entre o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e o Governo do Estado de Goiás. Adicionalmente, foi ressaltado que a parte deve aguardar a ordem cronológica, nos termos do convênio celebrado.



    O atraso estatal no processamento dos RPVs e quaisquer outras providências administrativas que o Poder Judiciário necessite adotar são matérias distintas do que foi decidido na ADI 5.543.



    Portanto, não verifico transgressão ao decidido na ADI 5.543, uma vez que o juízo não operou a substituição do prazo previsto no inciso II do §3º do art. 535 do CPC para o pagamento da RPV por outro estipulado em norma estadual.



    Ao contrário do alegado pela parte reclamante, não há estrita aderência temática entre a situação fática descrita nos autos e o preceito vinculante n. 10 da Súmula. Isso se deve ao fato de que a decisão impugnada foi proferida por Juízo monocrático, e não por Tribunal, o que impede a configuração de inobservância à cláusula de reserva de plenário, conforme o art. 97 da CF/88.



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente